Tribunal: TJDFT
Processo: 0746622-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746622-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WORK LINK INFORMATICA LTDA, CLAUDIO FERREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (réu), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução por si ajuizada contra CLAUDIO FERREIRA DE LIMA e WORK LINK INFORMÁTICA LTDA, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, aos seguintes termos (ID 252282596 na origem): “Não se mostra razoável o deferimento de pedido de nova consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome da parte executada nos sistemas à disposição deste Juízo sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BACENJUD para o SISBAJUD não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão.” Em suas razões recursais (ID 77651785), argumenta que o indeferimento da nova pesquisa via SISBAJUD compromete o prosseguimento da execução, pois impede a localização de bens penhoráveis, o que configura risco de dano grave e de difícil reparação, justificando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Afirma que a última pesquisa realizada no processo ocorreu em 22 de maio de 2024, há mais de um ano, e que o decurso de tempo é suficiente para justificar nova tentativa de localização de bens, especialmente diante da ausência de pagamento da dívida. Pontua que a decisão recorrida viola o princípio da máxima efetividade da execução, previsto no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, ao impedir o uso de ferramenta legítima e moderna de localização de ativos financeiros. Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a renovação de pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, desde que transcorrido tempo razoável desde a última diligência e diante da ausência de pagamento do débito. Em cautelar, requer o recebimento do agravo com efeito suspensivo, nos termos do artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, pleiteia a reforma da decisão interlocutória para autorizar nova pesquisa via SISBAJUD. Em despacho (ID 77699247) determinou-se ao agravante prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o pagamento tempestivo do preparo ou recolher o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Preparo regular ao IDs 77818701 e ss. É o breve relatório. Inicialmente, verifico que o agravante postulou, no processo de origem, a pesquisa de bens através do sistema SISBAJUD, sendo que não foi formulado pedido de teimosinha (reiteração da pesquisa). Desse modo, o pedido não pode ser alterado em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Assim, será conhecido apenas o pedido de penhora através do sistema SISBAJUD. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Consultando os autos originários, verifica-se que a última pesquisa ao sistema Sisbajud foi realizada em 22/05/2024 (ID 197673115 na origem). Assim sendo, as consultas foram realizadas há mais de um ano. Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica do agravado. Como sabido, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. Assim sendo, o deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. Ora, os sistemas de pesquisas de bens foram implementados justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. No presente caso, em tese, a decisão agravada contraria os princípios da cooperação e da economia processual. Além disso, há o perigo na demora, eis que, ao postergar a realização da pesquisa, é possível que haja a dilapidação dos bens, o que poderia tornar a pesquisa infrutífera se realizada a posteriori. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. 1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1723816, 07145975820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do executado, por meio de sistema informatizado, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. O novo sistema eletrônico ampliou as possibilidades de busca e bloqueio de ativos, possuindo funcionalidade implementada para viabilizar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta, porquanto, de maneira automatizada, tenta alcançar o valor total dentro de um período estabelecido, atualmente de até no máximo 30 dias. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1625759, 07202637420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado: FÁBIO EDUARDO MARQUES 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EM CURSO. REITARAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA SISBAJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. É possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, até porque o SISBAJUD trata de sistema novo, desenvolvido em complementação ao BACENJUD, possibilitando uma vasta e detalhada consulta à situação financeira e bancária do devedor, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1388186, 07096450720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a pesquisa de bens do agravado (executado) pelos sistemas SISBAJUD. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora